Tribunal: TJPA
Processo: 0810727-29.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810727-29.2022.8.14.0040

APELANTE: JULIENNE DE SOUZA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL Nº 4.316/2006 E Nº 4.861/2020. ALEGADA OMISSÃO E PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por servidora pública municipal contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de cobrança de diferenças salariais, pleiteadas com base na suposta omissão administrativa na aplicação imediata da Lei Municipal nº 4.316/2006, que teria sido sanada apenas com a promulgação da Lei nº 4.861/2020. A embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado, requerendo o prequestionamento de dispositivos legais e o acolhimento do recurso com efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da aplicação das Leis Municipais nº 4.316/2006 e 4.861/2020 e dos dispositivos da LINDB e do CPC; (ii) estabelecer se é cabível a concessão de efeitos financeiros retroativos por suposta omissão administrativa no enquadramento funcional, afastando a aplicação da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as normas municipais envolvidas, reconhecendo que a Lei nº 4.316/2006 promoveu reclassificação de padrões funcionais sem previsão de efeitos financeiros retroativos, e que a Lei nº 4.861/2020 não possui efeitos retroativos.

5.

A pretensão da embargante, embora apresentada sob o argumento de legalidade, visa à concessão judicial de efeitos financeiros retroativos não previstos em lei, o que encontra óbice na Súmula Vinculante nº 37, segundo a qual não cabe ao Judiciário conceder aumento de vencimentos com fundamento em isonomia.

6.

O voto condutor rejeita expressamente a tese de que a mudança de padrão funcional ensejaria, por si só, alteração automática da remuneração, apontando a inexistência de base normativa para tal pretensão, sob pena de invasão da competência legislativa e violação à separação dos poderes.

7.

A ausência de acolhimento da tese da parte não configura omissão, e o recurso é utilizado com nítido caráter protelatório, ensejando alerta quanto à possibilidade de aplicação de multa em caso de nova reiteração indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração improvidos.

Tese de julgamento
:

1.

A rejeição fundamentada de tese jurídica não configura omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

2.

A reclassificação funcional prevista em lei sem previsão expressa de efeitos financeiros retroativos não autoriza o pagamento judicial de diferenças salariais.

3.

A Súmula Vinculante nº 37 do STF veda ao Judiciário conceder aumento de vencimentos com base em isonomia ou alegada omissão administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, X; CPC, arts. 1.022 e 489, §1º; LINDB (Decreto-Lei nº 4.657/42), arts. 2º e 6º; Lei Municipal nº 4.316/2006; Lei Municipal nº 4.861/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, Súmula nº 339.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05.05.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JULIENNE DE SOUZA SANTOS
contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Diferenças Salariais ajuizada em face do Município de Parauapebas
que, por unanimidade, negou provimento à apelação da servidora, mantendo íntegra a sentença de improcedência.

Vejamos a ementa do julgado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REAJUSTE SALARIAL. LEI MUNICIPAL Nº 4.861/2020. IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por servidora pública municipal, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de diferenças salariais anteriores à vigência da Lei Municipal nº 4.861/2020. A apelante alega que a omissão administrativa em adequar seu enquadramento funcional desde 2006 gerou um direito às diferenças salariais correspondentes ao período anterior à publicação da referida lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Lei Municipal nº 4.861/2020 pode ter efeitos retroativos para garantir diferenças salariais anteriores à sua publicação; (ii) estabelecer se o Judiciário pode conceder aumento salarial sob o fundamento de isonomia, à luz da Súmula Vinculante nº 37.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 4.861/2020 estabelece nova tabela de vencimentos a partir da data de sua publicação, não prevendo a retroatividade de seus efeitos.

4. A pretensão de retroatividade dos efeitos da lei deve ser rejeitada, pois não compete ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, conforme estipulado pela Súmula Vinculante nº 37.

5. A alegação de omissão administrativa, por si só, não confere direito à retroatividade dos valores, já que a Lei nº 4.861/2020 não previu tal possibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Lei Municipal nº 4.861/2020 não possui efeitos retroativos para garantir diferenças salariais anteriores à sua publicação.

2. Não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal nº 4.861/2020. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, Súmula nº 339.

A embargante, em suas razões recursais, insurge-se contra a omissão, contradição e obscuridade que entende presentes no v. acórdão, ao argumento de que o
decisum
deixou de enfrentar aspectos relevantes da controvérsia, especificamente quanto à aplicação dos arts. 1.022 e 489, §1º, do CPC, bem como dos arts. 2º e 6º da LINDB (Decreto-Lei n.º 4.657/42), além de entendimento jurisprudencial firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

Segundo a embargante, a Lei Municipal n.º 4.316/2006, ao reestruturar os padrões remuneratórios dos cargos de nível médio, fixou para o cargo de Auxiliar Administrativo o padrão 5, sendo omissa a Administração ao não aplicar imediatamente os novos padrões legais, o que somente foi sanado em 2020 com a promulgação da Lei n.º 4.861/2020.

Alega que tal omissão viola o princípio da legalidade administrativa e que a adequação salarial não se confunde com reajuste por isonomia, atraindo a inaplicabilidade da Súmula Vinculante n.º 37 do STF. Invoca, nesse sentido, jurisprudência do STJ que admite repercussão remuneratória a partir da alteração do padrão legal dos cargos.

Defende que a decisão ora impugnada, ao não considerar tais argumentos, incorreu em omissão passível de correção por meio do presente recurso, requerendo inclusive o prequestionamento dos dispositivos legais suscitados e o acolhimento dos embargos com efeito modificativo, para que seja reformado o julgado e acolhido o pleito originário, de pagamento das diferenças salariais desde a edição da Lei Municipal n.º 4.316/2006 até a implementação do novo padrão em 2020.

Por outro lado, em contrarrazões, o Município de Parauapebas aduz que os embargos devem ser rejeitados liminarmente, porquanto a peça recursal se presta apenas a rediscutir matéria já decidida de forma clara e fundamentada. Sustenta que inexiste omissão a ser sanada e que a insurgência da embargante constitui mera inconformidade com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos para reapreciação do mérito. Requer o não conhecimento do recurso, por ausência de vício que justifique a sua admissibilidade, e pugna pela aplicação de multa por embargos protelatórios, com base no art. 1.026, §2º, do CPC, haja vista a reiteração de argumentos já apreciados pela Turma.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso e contraditório, notadamente quanto à aplicação da Lei Municipal nº 4.316/2006, do Decreto-Lei nº 4.657/1942 (LINDB), bem como no tocante à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal relativa à repercussão do enquadramento funcional sobre a remuneração dos servidores públicos.

Afirma que o julgado deixou de enfrentar argumentos relevantes capazes de infirmar a conclusão adotada, incidindo nas hipóteses dos incisos II e VI do §1º do art. 489 do CPC, razão pela qual requer o suprimento das omissões e contradições, com efeitos modificativos.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado. O acórdão recorrido analisou de forma clara, coerente e suficiente os fundamentos legais e fáticos que embasaram a negativa de provimento ao recurso de apelação, assentando, com base na jurisprudência consolidada, especialmente na Súmula Vinculante nº 37 do STF, que não cabe ao Poder Judiciário conceder aumento remuneratório a servidores públicos com base em alegada omissão administrativa quanto ao enquadramento funcional.

A decisão embargada também destacou que a Lei Municipal nº 4.861/2020, a qual modificou o padrão remuneratório do cargo de Auxiliar Administrativo, não possui efeitos retroativos, e que a Lei nº 4.316/2006 apenas promoveu reclassificações de padrões sem alterar a remuneração dos cargos.

Com relação a Lei 4.316/2006, a decisão embargada enfrentou de forma explícita esse ponto, reconhecendo que a referida lei promoveu a reclassificação dos padrões dos cargos no quadro funcional, mas
sem alterar a base de vencimentos
, não havendo qualquer previsão expressa de efeitos financeiros retroativos. Conforme consignado no voto condutor:

“Depreende-se que a referida lei teve o intuito de alterar o cargo de advogado, introduzindo o cargo de procurador municipal e reclassificando os padrões já estabelecidos, sem, contudo, alterar a remuneração dos cargos.”

Ademais, o voto condutor enfrentou expressamente a tese de que a alteração no padrão funcional implicaria, por si só, modificação automática na remuneração, refutando tal entendimento sob o argumento de que não há base normativa que autorize retroatividade dos efeitos financeiros sem previsão expressa, sob pena de invasão da competência legislativa e violação ao princípio da separação dos poderes.

Ou seja, não se trata de omissão do julgado, mas sim de rejeição justificada da tese levantada pela parte embargante. A inexistência de dispositivo legal expresso determinando modificação de vencimentos ou efeitos retroativos inviabiliza a pretensão de diferenças salariais.

A embargante invoca, de maneira incorreta, os arts. 2º e 6º do Decreto-Lei nº 4.657/42 (LINDB), como se a vigência imediata da Lei nº 4.316/2006 acarretasse, automaticamente, efeitos financeiros retroativos. No entanto, a LINDB deve ser interpretada em harmonia com os princípios constitucionais da legalidade e da reserva legal específica (art. 37, X, da CF/88).

Ora, a LINDB assegura a eficácia imediata das leis, salvo disposição em contrário, mas
não impõe retroatividade de efeitos financeiros quando a norma não os prevê expressamente
, tampouco permite interpretação extensiva que acarrete aumento remuneratório, sem previsão legal específica. O acórdão embargado bem assentou essa premissa, à luz da Constituição e da jurisprudência vinculante.

Outro ponto fulcral abordado nos embargos diz respeito à alegada inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 37. Sustenta a embargante que não pretende aumento por isonomia, mas apenas o cumprimento da norma legal desde sua edição.

Essa alegação, todavia, distorce o alcance da Súmula e a própria realidade fática e normativa do caso. Como corretamente asseverado no acórdão:

“A pretensão de retroatividade dos efeitos da lei deve ser rejeitada, pois não compete ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, conforme estipulado pela Súmula Vinculante nº 37.”

Embora disfarçada sob o argumento de mera legalidade, a pretensão veiculada visa exatamente à concessão judicial de efeitos remuneratórios não previstos expressamente na legislação, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do STF. O voto condutor ressalta, com precisão, que o Poder Judiciário não detém competência para inovar na esfera legislativa, sobretudo em matéria remuneratória.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte. Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 13/05/2025